Tribunal: STJ
Processo: 1012204-04.2020.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945803 - SP(2025/0189580-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERGIO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL CARLOS SOARES - SP395894
AGRAVADO
: JOAQUIM MONTEIRO SARAIVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARGARETE GOMES SARAIVA
AGRAVADO
: DOMINGOS GOMES SARAIVA
ADVOGADO
: ALCIDES RODRIGUES PRATES - SP082904
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE
C/C
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
APÓS
ANULAÇÃO
DE
NÃO
CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento, incidência da Súmula n. 7 do STJ,
ausência de cotejo analítico e incidência da Súmula n. 284 do STF, inexistência de
negativa de prestação jurisdicional e aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse
pedido de liminar com
c/c
perdas e danos.
3. A Corte de origem, em decisão monocrática, não conheceu da apelação por
falecimento de um dos réus sem habilitação dos herdeiros. Em embargos de
declaração, reconheceu omissões e anulou a decisão monocrática, determinando o
processamento regular do apelo e dando provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC; (ii) saber se devem ser reconhecidas ilegitimidade e ausência de interesse
processual com base no
do CPC; (iii) saber se há ausência de legitimidade e
art. 17
defeito de representação à luz do
IX e XI, do CPC; (iv) saber se
art. 337,
documentos novos e fatos supervenientes deveriam ser considerados nos termos do
, do CPC; (v) saber se fatos modificativos ou extintivos
art. 435, caput
supervenientes devem ser apreciados conforme o
, do CPC; (vi)
art. 493, caput
Documento eletrônico VDA54870209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 775c27d2-e863-4948-9f97-2d4aa5448218

saber se os arts. 1o, § 1o, e 7o da
afastam a legitimidade por falta
Lei n. 4.591/1964
de individualização da unidade; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à revaloração jurídica de fatos expressamente mencionados no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausente o prequestionamento dos arts. 17, 337, IX e XI, 435,
, e 493,
caput
caput
, do CPC e 1o, § 1o, e 7o, da
incide, por analogia, a Súmula n.
Lei n. 4.591/1964,
282 do STF, não se conhecendo do especial nesse ponto.
6. Ficou configurada negativa de prestação jurisdicional, pois, mesmo sanada a
omissão e anulada a decisão de não conhecimento, não houve julgamento do
mérito da apelação, impondo-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
tanto. Fica prejudicada a análise do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe
provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
Tese de julgamento
prequestionamento dos dispositivos federais indicados como violados. 2.
Caracteriza negativa de prestação jurisdicional a ausência de julgamento do mérito
da apelação após anulação da decisão monocrática de não conhecimento,
determinando-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para julgar o mérito”.
CPC, arts. 17, 337, IX e XI, 435,
, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
caput
IV, 493,
, 1.022, parágrafo único, II, e 313, § 2o, I;
arts. 1o,
caput
Lei n. 4.591/1964,
§ 1o, e 7o; CF,
III,
e .
art. 105,
a c
STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 775c27d2-e863-4948-9f97-2d4aa5448218

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 775c27d2-e863-4948-9f97-2d4aa5448218

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945803 - SP (2025/0189580-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERGIO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL CARLOS SOARES - SP395894
AGRAVADO
: JOAQUIM MONTEIRO SARAIVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARGARETE GOMES SARAIVA
AGRAVADO
: DOMINGOS GOMES SARAIVA
ADVOGADO
: ALCIDES RODRIGUES PRATES - SP082904
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
APÓS
ANULAÇÃO
DE
NÃO
CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento, incidência da Súmula n. 7 do STJ,
ausência de cotejo analítico e incidência da Súmula n. 284 do STF, inexistência de
negativa de prestação jurisdicional e aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar com
perdas e danos.
3. A Corte de origem, em decisão monocrática, não conheceu da apelação por
falecimento de um dos réus sem habilitação dos herdeiros. Em embargos de
declaração, reconheceu omissões e anulou a decisão monocrática, determinando o
processamento regular do apelo e dando provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC;
(ii) saber se devem ser reconhecidas ilegitimidade e ausência de interesse processual
com base no
do CPC; (iii) saber se há ausência de legitimidade e defeito de
art. 17
representação à luz do
IX e XI, do CPC; (iv) saber se documentos novos e
art. 337,
Documento eletrônico VDA53644377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 12:33:09
Código de Controle do Documento: c65d18b5-ef6a-4de4-ba00-cf934a33af6b

fatos supervenientes deveriam ser considerados nos termos do
, do
art. 435, caput
CPC; (v) saber se fatos modificativos ou extintivos supervenientes devem ser
apreciados conforme o
, do CPC; (vi) saber se os arts. 1o, § 1o, e 7o da
art. 493, caput
afastam a legitimidade por falta de individualização da unidade; e
Lei n. 4.591/1964
(vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à revaloração jurídica de fatos
expressamente mencionados no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausente o prequestionamento dos arts. 17, 337, IX e XI, 435,
, e 493,
,
caput
caput
do CPC e 1o, § 1o, e 7o, da
incide, por analogia, a Súmula n. 282
Lei n. 4.591/1964,
do STF, não se conhecendo do especial nesse ponto.
6. Ficou configurada negativa de prestação jurisdicional, pois, mesmo sanada a
omissão e anulada a decisão de não conhecimento, não houve julgamento do mérito
da apelação, impondo-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para tanto. Fica
prejudicada a análise do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe
provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
Tese de julgamento
prequestionamento dos dispositivos federais indicados como violados. 2. Caracteriza
negativa de prestação jurisdicional a ausência de julgamento do mérito da apelação
após anulação da decisão monocrática de não conhecimento, determinando-se o
retorno dos autos ao tribunal de origem para julgar o mérito”.
CPC, arts. 17, 337, IX e XI, 435,
, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
caput
IV, 493,
, 1.022, parágrafo único, II, e 313, § 2o, I;
arts. 1o, §
caput
Lei n. 4.591/1964,
1o, e 7o; CF,
III,
e .
art. 105,
a c
STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERGIO
FRANCISCO DE SOUZA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento dos arts. 17, 337, XI, 435 e 493 do Código de
Processo Civil e 1o, § 1o, e 7o da
por incidência da Súmula n. 7 do
Lei n. 4.591/1964;
Documento eletrônico VDA53644377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 12:33:09
Código de Controle do Documento: c65d18b5-ef6a-4de4-ba00-cf934a33af6b

STJ; por ausência de cotejo analítico e incidência da Súmula n. 284 do STF; por não
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil e por aplicação do
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2.398-2.407.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em embargos de declaração nos autos de ação de reintegração de posse c/c pedido de
liminar com perdas e danos.
O Tribunal de origem não conheceu do recurso.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões existentes Agravo interno
interposto pelo réu contra a decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de
apelação, já que um dos requeridos faleceu no decorrer da lide e não houve habilitação
dos herdeiros, havendo perda superveniente da capacidade postulatória do patrono.
Ausência de apreciação das teses de que houve irregularidade no procedimento de
habilitação dos herdeiros e que ao menos o advogado do de cujus possuiria capacidade
postulatória, já que recorre em causa própria. No que tange ao primeiro ponto, de fato,
foi incorreta a determinação de habilitação dos herdeiros do réu, eis que não observado
o que dispõe inc. I, do §2o, do
do CPC. Além disso, é de se considerar que
art. 313,
havia mais de um réu na lide, que se encontra vivo e devidamente representado em
causa própria. Assim, não era o caso de extinção por ausência de capacidade
postulatória, sendo de rigor o acolhimento dos presentes embargos para o fim de sanar
omissão e dar provimento ao agravo interno, determinando-se a anulação da decisão
monocrática que não conheceu do apelo, que deverá ser processado regularmente.
Acórdão embargado reformado. EMBARGOS ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53644377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 12:33:09
Código de Controle do Documento: c65d18b5-ef6a-4de4-ba00-cf934a33af6b

a) 1.022, parágrafo único, II, do CPC, porque o acórdão não se pronunciou
sobre elementos apresentados, inclusive fatos supervenientes e provas, e não
enfrentou argumentos de cerceamento de defesa, ilegitimidade da parte e perda
superveniente do interesse processual, caracterizando omissão;
b) 489, § 1o, IV, do CPC, já que a decisão não enfrentou todos os
argumentos relevantes, que, se analisados, infirmariam a conclusão adotada, de
modo que houve falta de fundamentação específica;
c) 17 do Código de Processo Civil, pois era necessário reconhecer a
ilegitimidade e a ausência de interesse processual da parte recorrida em razão de
transferência anterior do objeto e também da transferência superveniente da coisa
litigiosa a pessoa jurídica;
d) 337, IX e XI, do Código de Processo Civil, porquanto deveria ser
reconhecida a ausência de legitimidade e o defeito de representação/falta de
autorização diante da transferência anterior do objeto e da transferência
superveniente a pessoa jurídica, sem comunicação ao Juízo;
e) 435, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve
pronunciamento sobre documentos novos destinados a provar fatos supervenientes,
notadamente a sentença, transitada em julgado, que trataria de área maior
envolvendo o imóvel em disputa;
f) 493, caput, do Código de Processo Civil, visto que caberia consideração
de fato modificativo/extintivo superveniente (sentença transitada em julgado sobre
área que englobaria o imóvel litigioso), influente no mérito;
g) 1o, § 1o, e 7o da
porque a ausência de
Lei n. 4.591/1964,
individualização e discriminação das unidades impediria afirmar que a unidade 208
seria da parte recorrida, reforçando a ilegitimidade.
Documento eletrônico VDA53644377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 12:33:09
Código de Controle do Documento: c65d18b5-ef6a-4de4-ba00-cf934a33af6b

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve negativa de
prestação jurisdicional e que seria inviável o reexame de matéria fático-probatória,
divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de
revaloração jurídica de fatos expressamente mencionados no acórdão, indicando
como paradigma o AgRg no REsp n. 1.036.178/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a perda
superveniente do interesse de agir da parte recorrida por alienação do objeto da ação
a terceiros no curso do processo, bem como sua ilegitimidade em razão de sentença
judicial superveniente, que trata da área total que abrange o imóvel da ação. Requer
ainda que se determine ao Tribunal de origem manifestar-se, de modo expresso,
sobre as questões relativas à perda superveniente do interesse de agir e à
ilegitimidade da parte recorrida, nos termos dos arts. 493, caput, do Código de
Processo Civil e 1o, § 1o, e 7o, da Lei n. 4.591/1964.
Contrarrazões às fls. 2347-2356.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse c/c pedido de
liminar com perdas e danos em que a parte autora pleiteou a reintegração de posse do
imóvel, a concessão de medida liminar e a condenação por perdas e danos.
A Corte de origem, em decisão monocrática, negou seguimento à apelação
por irregularidade formal superveniente, decorrente do falecimento do outorgante e
consequente extinção do mandato, destacando a ausência de habilitação dos
herdeiros e a impossibilidade de atuação do advogado em nome do falecido, com
majoração dos honorários do apelado para 15% do valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53644377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 12:33:09
Código de Controle do Documento: c65d18b5-ef6a-4de4-ba00-cf934a33af6b

I - Arts. 17, 337, XI, 435 e 493 do CPC e 1o, § 1o, e 7o da
Lei n. 4.591/1964
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em relação aos artigos
supracitados, em razão da ausência de prequestionamento.
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando o
tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal
apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu número
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.767.078/DF,
julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
29/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe de
.
19/9/2022)
Inexistindo referido debate na instância antecedente, o recurso especial
não comporta conhecimento no ponto, ante a incidência analógica da Súmula n. 282
do STF.
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
No caso, o Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, pois
um dos apelantes havia falecido e não houve a habilitação dos herdeiros, o que foi
mantido no julgamento do agravo interno.
Opostos embargos de declaração, alegando que houve irregularidade no
procedimento de habilitação e que ao menos ele próprio teria legitimidade recursal,
já que, além de representar o apelante falecido, apelou em causa própria, o colegiado
reconheceu a omissão, anulando a decisão monocrática que não conhecera do apelo.
Observe-se (fls. 2.320-2.321):

Na espécie, houve omissão no acórdão que julgou o agravo interno.
A apelação interposta pelo embargante não foi conhecida, em decisão
monocrática, pelo fato de um dos apelantes ter falecido e não ter ocorrido a habilitação
Documento eletrônico VDA53644377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 12:33:09
Código de Controle do Documento: c65d18b5-ef6a-4de4-ba00-cf934a33af6b

dos herdeiros, inexistindo, assim, capacidade postulatória do advogado do de cujus. A
decisão foi mantida em sede de agravo interno.
O embargante alega irregularidade no procedimento de habilitação e que, ao
menos ele próprio teria legitimidade recursal, já que além de representar o apelante
falecido, apelou em causa própria.
Com razão o embargante, pois os dois pontos em questão não foram analisados
no acórdão recorrido, o que passo a fazê-lo.
No que tange ao primeiro ponto, de fato, foi incorreta a determinação de
habilitação dos herdeiros do réu. Nessa toada, determinou-se que a habilitação deveria
vir aos autos em 30 dias, sem indicar quem deveria fazê-la. O CPC, contudo, é
expresso ao determinar, no inc. I, do §2o, do
que: “§ 2o Não ajuizada ação de
art. 313,
habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do
processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para
que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso,
dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis)
meses”.
Assim, é evidente a omissão na observância do dispositivo acima.
Além disso, é de observar que houve omissão com relação ao fato de que havia
mais de um réu na lide, que se encontra vivo e devidamente representado em causa
própria. Assim, não era o caso de extinção por ausência de capacidade postulatória,
sendo de rigor o acolhimento dos presentes embargos para o fim de sanar omissão e
dar provimento ao agravo interno, determinando-se a anulação da decisão monocrática
que não conheceu do apelo.

No caso, embora tenha reconhecido a existência de omissão e anulado a
decisão monocrática que não conheceu do apelo, o Tribunal deixou de analisar o
mérito do recurso de apelação, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Desse modo, impõe-se o provimento do recurso especial no ponto, a fim
de que, diante da anulação da decisão de não conhecimento, examine o recurso de
apelação da parte ré, adotando fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do
julgado. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA53644377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 12:33:09
Código de Controle do Documento: c65d18b5-ef6a-4de4-ba00-cf934a33af6b

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para análise do mérito do recurso de apelação, diante da
nulidade da decisão monocrática que não recebeu o apelo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53644377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/01/2026 12:33:09
Código de Controle do Documento: c65d18b5-ef6a-4de4-ba00-cf934a33af6b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.945.803 / SP
Número Registro: 2025/0189580-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10122040420208260020
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO : DANIEL CARLOS SOARES - SP395894
AGRAVADO
: JOAQUIM MONTEIRO SARAIVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARGARETE GOMES SARAIVA
AGRAVADO
: DOMINGOS GOMES SARAIVA
ADVOGADO : ALCIDES RODRIGUES PRATES - SP082904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
03/03/2026
09/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54845402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: 365be6ef-675a-4f45-84e6-d8d4b19477fc

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: 365be6ef-675a-4f45-84e6-d8d4b19477fc